Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistente ofensa aos princípios da preclusão e da unicidade recursal, uma vez que se trata de dois embargos opostos contra decisões distintas.
2. O adiamento do julgamento não é um direito potestativo do advogado, devendo ser concedido apenas nos casos em que devidamente justificada a real impossibilidade e prejuízo para a defesa oral.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
5. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos declaratórios não providos.